Tribunal: TJMT
Processo: 1007024-50.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007024-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fiscalização, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MIKA DA AMAZONIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.564.534/0001-34 (AGRAVANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário (AGRAVADO), SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA
–
RECURSO ADMINISTRATIVO – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM RAZÃO DO VALOR DA DÍVIDA – VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL –
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NO
WRIT –
RECURSO PROVIDO.

A negativa de seguimento do Recurso Administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito debatido, viola, sobremaneira, preceitos constitucionais e infraconstitucionais, dentre eles, o direito de petição, o devido processo legal, o duplo grau de jurisdição, o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Mika da Amazônia Alimentos Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1013908-69.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente em determinar que as autoridades Impetradas se abstenham de inadmitir o recebimento dos recursos voluntários, por ela interpostos, E-Process ns. 5901830/2021 (TAD n. 1127898-4), 5901833/2021 (TAD n. 1128165-6) e 5901729/2021 (TAD n. 1133758-9), com base, exclusivamente, no
quantum
recorrido.

A Agravante sustenta, em síntese, que manejou, no Juízo recorrido, a ação mandamental, com o objetivo de que as autoridades coatoras se abstenham de inadmitir o recebimento dos recursos voluntários, por ela interpostos, conforme acima expostos, com base, exclusivamente, no
quantum
recorrido.

Narrou que teve lavrada contra si os Termos de Apreensão e Depósito ns. 1127898-4, 1128165-6 e 1133758-9, nos valores de R$ 18.960,51 (dezoito mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos),
–
R$ 18.028,95 (dezoito mil, vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) e R$ 16.403,02 (dezesseis mil, quatrocentos e três reais e dois centavos), respectivamente.

Sustentou que ofereceu impugnação, na via da administrativa, contudo, foi indeferida na primeira instância, e que, por justo receio, de ato iminente, por conta da edição e publicação da Lei 11.329/2021 de 26.03.2021, que prevê a não recepção de recursos administrativos, quando o valor for inferior a 300 (trezentas) UPF, impetrou o presente
writ,
com vistas a obter a determinação judicial para que o Agravado receba, processe e analise o recurso voluntário, por ele interposto.

Ressaltou, outrossim, que, enquanto pendente a análise do presente
mandamus,
as autoridades coatoras emitiram a decisão de não recepção dos recursos, na data de 22/04/2021, portanto, em data superveniente à propositura da ação mandamental.

Desta forma, reiterou que, com a negativa de recepção dos recursos, com fulcro no artigo 47 § 1
o
, da Lei 11.329/2021, e artigo 1.031, § 1
o
-A, do RICMS/MT, houve uma violação ao seu direito líquido e certo, porque a exigência (com base em valores), para admissibilidade recursal, é inconstitucional e ilegal, por afronta ao artigo 5
o
, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, em nítida ofensa aos princípios da isonomia, do direito de petição, contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

Defendeu, portanto, que o recurso administrativo, que busca a revisão do crédito tributário, deve ser analisado pelo Colegiado, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A liminar foi deferida.

(id. 85960041).

Contrarrazões (id. 86691598), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer (id. 89044953) opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado, pretende, a Agravante, a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, manejada nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, consistente na apreciação e julgamento, pelo órgão colegiado, do Processo Administrativo, apresentado junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Denota-se dos autos que a Agravante teve lavrada, contra si, os Termos de Apreensão e Depósito de ns. 1127898-4, 1128165-6 e 1133758-9, nos valores, respectivamente, de R$ 18.960,51 (dezoito mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos), R$ 18.028,95 (dezoito mil, vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) e R$ 16.403,02 (dezesseis mil, quatrocentos e três reais e dois centavos).

Informou que ofereceu impugnação, na via da administrativa, contudo, foi indeferida na primeira instância, e que, por justo receio, de ato iminente, por conta da edição e publicação da Lei n. 11.329/2021, de 26/03/2021, que prevê a não recepção de recursos administrativos, quando o valor for inferior a 300 (trezentas) UPFs, impetrou o presente
writ
, com vistas a obter a determinação judicial para que o Agravado receba, processe e analise o recurso voluntário, por ela interposto.

Entrementes, o Douto Juiz indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 53846995 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades Impetradas, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída aos agentes públicos. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.

Sabe-se que, no Agravo de Instrumento, cabe ao relator apreciar se a decisão interlocutória deve ser, ou não, reformada.

Vê-se, do conjunto probatório encartado, que, conquanto o Mandado de Segurança Preventivo tenha sido impetrado com fulcro em justo receio de ato iminente, já que apresentado em 20/04/2021, a Fazenda Pública, em decisão publicada na data de 22/04/2021, de forma superveniente, portanto, praticou o ato coator, na medida que não recepcionou os recursos voluntários, apresentados pela Impetrante.

Ressalta-se, por oportuno, que o aludido ato, acoimado de coator, fora praticado em estrita observância à Lei editada pelo Parlamento Estadual (Lei 11.329/2021), cujo artigo 47 assim preceitua:

Art. 47. O Conselho de Contribuintes Pleno funcionará composto por 01 (um) presidente e pelos conselheiros indicados na forma do art. 44, sendo 06 (seis) representantes da Receita Pública Estadual e 06 (seis) representantes dos contribuintes, reunindo-se mediante convocação da presidência, nos termos fixados em regulamento, podendo realizar sessões integralmente digitais, para revisar e julgar nos termos da legislação tributária as autuações recorridas em crédito tributário original igual ou superior a 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT.

§ 1
o
Não caberá recurso voluntário contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo lançamento.

Dessarte, interposto o Recurso Administrativo, pela Impetrante, a autoridade coatora não o recebeu, tendo em vista a limitação imposta na novel legislação.

Conquanto a restrição contida no dispositivo trazido à mesa, que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário, interposto pela contribuinte/impetrante, é certo que a limitação imposta, no âmbito administrativo, viola preceitos constitucionais e infraconstitucionais, tidos como basilares no estado democrático de direito, dentre eles, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, a isonomia e a igualdade de defesa dos contribuintes, que devem ser observados não só em sede judicial, mas, também, na seara administrativa.

Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer, sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débitos inferiores a 10.000 (dez mil) UPF/MT, o direito de discuti-los na via recursal e, por via oblíqua, obter a suspensividade da sua cobrança, com espeque no artigo 151, III, do Código Tributário Nacional.

Sobressaindo-se dos autos, portanto, que o único fundamento externado pelo Ente Público Fiscalizador, na esfera administrativa, para inadmitir o recurso apresentado pela Impetrante, foi o valor de alçada do crédito em debate, não há dúvidas de que daí emerge ferido o direito líquido e certo da Agravante.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte já reconheceu que os artigos do RICMS, que obstam à interposição de recurso administrativo, em razão do valor, viola
,
de fato, a CRFB – direito de petição e princípio do duplo grau de jurisdição – (RNS 0008401-57.2015.8.11.0041, RAC/RNS 0023656-65.2009.8.11.0041, RNS1031189-09.2019.8.11.0041),

Nesse sentido, o STF, ao apreciar Recurso Especial, assim consignou:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL

– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: AI 778.923-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 596.568-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 806.313-AgR/RN, Rel. Min. Ayres Britto; AI 727.420-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 795.489-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AI 755.879-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 756.336-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 508.047-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 723.935-AgR/GO, Rel. Min. Eros Grau. Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput). (RE 1183805, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, julgado em 21/02/2019, publicado em Processo Eletrônico Dje-046 Divulg. 07/03/2019 Public. 08/03/2019).

Nota-se, dessarte, que as decisões do Supremo Tribunal Federal, citadas alhures, afastaram os recursos extraordinários do Fisco do Estado do Mato Grosso, mantendo o entendimento deste Sodalício, pela inconstitucionalidade da norma que estabelecia a limitação do direito de recorrer ao conselho de contribuintes, pelo motivo de ser valor do tributo inferior ao que previa a legislação estadual, naquele caso, o RICMS.

Logo, diante desse contexto factual e jurídico, tem-se que estabelecer limites com base em valores, para que o sujeito passivo tenha acesso à segunda instância administrativa, é ofensa direta aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição administrativo, do direito de peticionar perante o Poder Público, do contraditório, da ampla defesa, do direito de revisibilidade administrativa e da proporcionalidade.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021